Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706791-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: HI9 &amp; 4B ATIVIDADES ESPORTIVAS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visam a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os encargos setoriais que compõem a tarifa de energia elétrica. 2. Em suas razões recursais (ID 62883379), o recorrente postula a reforma da sentença, reiterando seu entendimento de que nem todos os itens que compõem a tarifa de energia elétrica podem ser utilizados como base de cálculo do ICMS. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62883380). Contrarrazões apresentadas (ID 62883382). 4. No caso em apreço, a parte autora/recorrente pleiteia a exclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD da base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, requerendo, inclusive, a restituição dos valores que lhe teriam sido indevidamente cobrados. 5. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, reconheceu a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do ICMS, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” 6. Nesse cenário, não subsiste razão para se acolher a tese recursal, considerando o disposto no artigo 1.039, caput, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento mediante aplicação das teses firmadas em sede de recursos repetitivos. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1921893, 0706791-88.2018.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 956/STF. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado os argumentos que levariam à inconstitucionalidade da inclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD na base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, configurando violação aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão e, ainda para prequestionamento de matéria constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. 5. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os recursos repetitivos que ensejaram a elaboração do Tema 986, expressamente, consignou que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a discussão acerca da correção jurídica de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é desprovida de estatura constitucional, conforme consignado no Tema 956: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.” No que concerne às alterações da Lei Complementar 194/2022 sobre a denominada Lei Kandir, o STJ também destacou a pendência de julgamento da ADI 7195/DF, de modo que a parte poderá se valer das medidas processuais pertinentes, na hipótese de eventual declaração de inconstitucionalidade. 6. Logo, a declaração de existência ou não de relação jurídico tributária, no caso concreto, reclama análise sob a ótica infraconstitucional, que foi debatida e refinada em sede recursos repetitivos pelo STJ, nos termos do artigo 1.036 e seguintes, do CPC, resultando no Tema 986, aplicado no Acórdão embargado. 7. Como cediço, o resultado de julgamento dos recursos representativos da controvérsia é dotado de eficácia ultra partes e vinculante, inclusive independente do trânsito em julgado da decisão que fixa a tese no tribunal superior (EDcl no AgRg no Ag n. 1.067.829/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9/10/2012). 8. Desse modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada há a prover quanto aos aclaratórios opostos. 9. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 956, RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 1.067.829/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9/10/2012; TJDFT, Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024. (Acórdão 1953487, 0706791-88.2018.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 68504051 e 67051400). A recorrente sustenta ofensa aos arts. 150, I, 155, II, e 145, § 1o, todos da CF/88. Aduz que o fato gerador do ICMS ocorre com a operação de circulação de mercadorias, e não com o mero transporte da energia elétrica. Sustenta que A TUST e a TUSD remuneram os serviços de transmissão e distribuição, que não caracterizam circulação de mercadoria para fins de incidência do imposto. Assim, segundo a recorrente, incluir essas tarifas no âmbito de cobrança do ICMS causa o alargamento indevido da base de cálculo do tributo. Afirma que, por estarem dissociadas da remuneração pelo consumo da energia elétrica, a TUST e a TUSD não podem sofrer a incidência do ICMS. Alega que a base de cálculo do tributo “precisa manter uma relação direta de pertinência com a sua materialidade, o que não ocorre quando se pretende exigir o ICMS sobre a TUSD e a TUST, em afronta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1o da CF/88)”. Verifica-se que o Tema n. 956/STF trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. Nessa seara, a Corte Suprema fixou a seguinte tese em sistemática de repercussão geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. Assim, nada obstante os argumentos da recorrente, os acórdãos ora impugnados foram no sentido da aludida tese, consignando, inclusive, que a discussão acerca da correção jurídica de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é desprovida de estatura constitucional. Se o entendimento da Corte Suprema é vinculante, indeferir o processamento do apelo extremo é medida que se impõe. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal